Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE PROVOCADA POR TERCEIRO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. TRANSFERÊNCIA CHIP TITULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ACESSO A DADOS PESSOAIS DA TITULAR DA CONTA. VAZAMENTO DE DADOS. LGPD ART.42/43. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela TIM S.A (ré), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Nas razões recursais, sustenta ausência de sua responsabilidade civil, pois não consta em seu sistema alteração de titularidade da linha telefônica, que permanece sob a titularidade da autora. Argumenta, ainda, que não há possibilidade de utilização de dois chips para a mesma linha telefônica. Sustenta que se trata de fraude bancária, de modo que a responsabilidade deverá recair sobre o banco. Afirma que não possui ingerência nos aplicativos bancários ou na proteção de dados e senhas sigilosos. Assevera também que a fraude bancária pode ter ocorrido de forma remota e não pelo uso da linha telefônica ou do celular. Pugna pela inexistência de danos morais. Alternativamente, pleiteia a fixação do termo inicial para correção monetária da condenação dos danos morais a partir do seu arbitramento e os juros de mora a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63412820). Custas e preparo regulares (ID 63412821 a 63412824). Contrarrazões apresentadas (ID 63412832).
3. Trata-se de relação de consumo, analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal), segundo o qual o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). O §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).
5. A matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se em eventual falha na prestação de serviço da operadora de telefonia quanto ao dano sofrido pela autora.
6. Na origem, em síntese, narra a parte autora que em 04/01/2023 recebeu uma mensagem de SMS da TIM, informando que o plano da sua linha número (61) 98495-1065 havia migrado para um plano novo, sem que houvesse a sua solicitação. No dia 06/01/2023 tomou conhecimento de que a titularidade da sua linha havia sido trocada para terceiros sem a sua permissão e após a troca indevida de titularidade, foram emitidos cartões virtuais no aplicativo do banco BRB Card e realizadas diversas compras que a requerente desconhece, totalizando o montante de R$ 10.179,32. Registrou o fato ilícito no dia 08/01/2023, por meio de Ocorrência Policial.
7. Do contexto fático e probatório, depreende-se a ocorrência de transferência indevida da titularidade da linha telefônica da autora para outro cliente com nome de Priscila (ID 63412770 - Pág. 10), o que demonstra a vulnerabilidade do serviço da operadora telefônica, devendo a ré assumir a responsabilidade dos prejuízos sofridos pela consumidora. Neste cenário, a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade, afirmando que a recorrida foi vítima de fraude bancária, pois a fraude da qual foi vítima só foi possível porque os fraudadores tiveram acesso a informações em razão da sua falha na prestação de serviço, o que configura o nexo causal entre a sua conduta e o dano causado à parte autora. Por conseguinte, a falha na prestação do serviço resultou em inegáveis transtornos e aborrecimentos que ultrapassam a esfera do mero dissabor, o que justifica a reparação por danos morais.
8. Destaque-se, ainda, que a Lei Geral de Proteção de Dados nos arts. 42 e 43 regula a responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
9. Em relação ao termo inicial da correção monetária da condenação por danos morais, em observância à sumula 362 do STJ, deverá incidir desde a data de seu arbitramento. Em relação à incidência dos juros de mora, deverá ocorrer desde a data da citação, de acordo com o artigo 405 do Código Civil, irretocável, portanto, a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da condenação.
11. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.